Tribunal: STF
Processo: AI 439460
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO.
                Honorários
advocatícios. Inversão da sucumbência. O pleito não pode ser
apreciado nesta instância, por estar precluso, dado que a questão
não foi ventilada no acórdão recorrido, somente vindo a lume nesse
momento processual e em virtude do provimento de seu
recurso.
Agravo regimental não provido.